Tribunal: STF
Processo: ARE 1490506
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção.



    3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.